Tribunal: TJMT
Processo: 1010856-12.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010856-12.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO ANTONIO PERIN - CPF: 346.193.489-53 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA.

IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO.

I.

Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou a restituição de maquinário apreendido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, utilizado em infração ambiental, sob a alegação de que o proprietário, ora apelado, não participou da infração.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o proprietário de maquinário apreendido em infração ambiental, que alega não ter participado da prática do ilícito, tem direito à restituição do bem.

III.
Razões de decidir

3. A Lei no 9.605/1998, nos arts. 25 e 72, IV, prevê a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente da propriedade do bem.
4. O proprietário do bem tem a responsabilidade de averiguar o uso do maquinário arrendado ou locado para fins lícitos.
5. A apreensão de veículos ou equipamentos utilizados em infração ambiental, mesmo que na posse de terceiros, não configura ilegalidade, uma vez que a presunção de veracidade dos atos administrativos prevalece, salvo comprovação de abuso.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a ilegalidade da autuação e manter a apreensão do maquinário.
Tese de julgamento:
"É válida a apreensão de maquinário utilizado na prática de infração ambiental, independentemente da propriedade do bem, sendo o proprietário solidariamente responsável pela infração".

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19/09/2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Dr.
Mirko Vincenzo Giannotte,

Juiz de Direito, que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 101
0856-12.2022.8.11.0015, ajuizada por ROGÉRIO ANTONIO PERIN em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, julgou procedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 223284660):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
ROGERIO ANTONIO PERIN
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Aduz a inicial que “
o Requerente é o legítimo senhor possuidor e proprietário de 01 (um) Veículos/Maquinários, os quais sempre foram utilizados para o trabalho em atividades lícitas urbanas e rurais no Estado de Mato Grosso, sendo a descrição do bem a seguinte: I- 1 (UM) TRATOR ESTEIRA CATERPILLA, MODELO D5EDD, PIN No 9RG00338, SÉRIE No 8TD10075, adquirido em 16/12/2020, Conforme Instrumento Particular De Compra e Venda (Anexo)
”.

Sustenta que “
para o desempenho regular de suas atividades na região, o Requerente realizou a aquisição do maquinário acima descrito, utilizando-o exclusivamente para o exercício de atividade econômica lícita. De efeito, visando obter renda com o veículo, o Requerente realizou o arrendamento do maquinário descrito acima para Jaqueline Cristina Becker (arrendatária), conforme Contrato de Arrendamento (anexo), momento em que foi transferida a posse direta da coisa. Porém, como se observa do negócio firmado, foi estabelecida a obrigação de cumprimento da legislação pertinente às atividades desenvolvidas
”.

Segue aduzindo que “
não obstante, no início do mês de Julho de 2021, o Requerente foi surpreendido pela informação de que agentes de fiscalização da SEMA/MT compareceram em um imóvel rural, localizado em União do Sul – MT, e realizaram a apreensão do veículo/maquinário de sua propriedade, que se encontrava na posse de terceiro, sem, sequer, notifica-lo anteriormente, ato totalmente arbitrário tendo em vista a existência de Autorização Provisória de Funcionamento Rural (anexo), a qual regularizava as atividades desempenhadas no local da apreensão
” e “
os agentes do Órgão Ambiental Estadual procederam à lavratura do Termo de Apreensão n. 167858 (anexo) em nome de Jaqueline Cristina Becker, Arrendatária, dessa maneira impossibilitando o Requerente de defender-se administrativamente perante a autoridade estadual
”.

Ressalta que “
a presente para que o veículo irregularmente apreendido pela SEMA/MT seja restituído ao Requerente, haja vista que não há qualquer processo administrativo instaurado contra o mesmo, para que seja possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como não foi lavrado Auto de Infração em seu nome, outrossim em virtude de a jurisprudência majoritária dos e. Tribunais Pátrios determinar a liberação de veículos que não são destinados exclusivamente à práticas de ilícitos ambientais e, por fim, pois não houve motivação na apreensão dos bens do Demandante, sendo certo que está totalmente desvinculado da prática de infrações, consoante razões a seguir declinadas
”.

Por essas razões, REQUER, “
o DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE, para determinar a liberação do veículo/maquinário: (01( UM) TRATOR ESTEIRA CATERPILLA, MODELO D5EDD, PIN No 9RG00338, SÉRIE No 8TD10075), em favor do Requerente, pois, além de a jurisprudência majoritária assim o determinar (haja vista sua primariedade – Certidões anexas), não há indício de sua participação no suposto ilícito, bem como há nítida nulidade da apreensão, externando a presença da probabilidade do direito e do risco de dano, expedindo-se Ofício/Mandado a ser cumprido na CBPR/SUF/SEMA (na Avenida A, s/no, BR 163/364, CEP: 78.099-499, no município de Cuiabá/MT)
” (sic).

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e pela procedência da demanda.

Discorreu sobre as deduções pretendidas, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

LIMINAR INDEFERIDA (ID. 88014582).

O REQUERIDO apresentou sua CONTESTAÇÃO, postulando
“requer a revogação da liminar e, no mérito, a improcedência dos pedidos autorais, ante a ausência de direito líquido e certo da impetrante”
(ID. 89022857).

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO (ID. 95725804).

DESPACHO intimando as partes para ESPECIFICAREM as PROVAS a PRODUZIR (ID. 124068035). A parte Requerente e Requerida pugnaram pelo JULGAMENTO ANTECIPADO da lide IDs. 126738279 e 128407112.

Após, vieram-me os autos em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5o, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“
Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5a Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27a ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
ROGERIO ANTONIO PERIN
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando, em síntese, a nulidade do Termo de Apreensão no 167858 e, por consequência, a restituição definitiva dos bens apreendidos.

Pois bem!

Analisando os DOCUMENTOS carreados nos autos, observa-se que os bens 1 (UM) TRATOR ESTEIRA CATERPILLA, MODELO D5EDD, PIN No 9RG00338, SÉRIE No 8TD10075, adquirido em 16/12/2020, Conforme Instrumento Particular De Compra e Venda (Anexo), de PROPRIEDADE do Autor, foram objetos do Auto de Apreensão n° 167858, datado de 05/07/2021, apreendidos pelo cometimento de eventual infração ambiental.

É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de apreensão. O artigo 25 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: “
verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.
A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3o, IV e art. 101, § 1o, do Decreto no 6.514/2008).

Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema no 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: “
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
".

Não obstante, me filio ao entendimento de que a interpretação da referida norma para que possa coadunar-se com a ordem constitucional, deve-se dar à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse aspecto, apesar da apreensão dos bens ser medida autorizada pela legislação, a sua manutenção, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso, na espécie, é de todo impertinente, não havendo motivos que justifiquem a manutenção do bem apreendido por tempo indeterminado. Isso porque os maquinários que se pretende a liberação não servirão para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo pelas infrações ambientais imputadas, aliado do fato de que não há indicação de que será aplicado a pena de perdimento ao final do processo administrativo.

Com efeito, a perda da propriedade de um bem que eventualmente possa ter sido utilizado na prática de infração ambiental, sem que haja reincidência e indícios de que venha a ser novamente utilizado para infringir a legislação ambiental, parece-me desproporcional à ofensa ao bem jurídico protegido.

Dessa maneira, a aplicação de pena de perda definitiva do bem, só se justifica em casos de reiteradas condutas lesivas ao meio ambiente, de forma a atender ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, já que deve haver equiparação entre os meios para preservação do meio ambiente e os fins almejados, havendo indispensabilidade de utilização de meios estritamente necessários, como as adotadas no caso concreto, em que foram embargadas as áreas em que teriam sido objeto de exploração ilegal de madeira com a apreensão das respectivas torras.

Note-se que na aplicação da legislação o julgador deve estar atento as particularidades de cada caso concreto no sentido de evitar injustiças e a aplicação de medidas desproporcionais, a fim de afastar a rigidez da fórmula legal. A função interpretativa possibilita a adequação da lei ao caso concreto, valendo-se dos critérios da igualdade e proporcionalidade, viabilizando a aplicação do direito positivo de acordo com as normas constitucionais em vigor.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado,"
in verbis
":

'PENAL. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE CAMINHÃO. CRIME AMBIENTAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DEFERIDO. FIEL DEPOSITÁRIO. ARTS. 118 E 120 DO CPP. APELAÇÃO DESPROVIDA. I - Considerando que o documento acostado aos autos comprova a propriedade do veículo apreendido, bem como não sendo aplicável a ele a pena de perdimento prevista no art. 91, II, a, do CP, perfeitamente cabível a sua restituição por meio de termo de depósito.
II -"...não foi a intenção do legislador dirigir a norma do art. 25, § 4o, da Lei no 9.605/98 aos objetos que não são utilizados propriamente para delitos ambientais. Pelo contrário, a intenção foi a de evitar a reentrada de objetos que possuem potencialidade não ocasional para o cometimento de crimes contra o meio ambiente, e um caminhão não possui esta potencialidade
" (ACR 2002.30.00.002164-8/AC, Rel. Des. Federal Hilton Queiroz, Quarta Turma, DJ de 07/11/03, p. 69). III - Apelação desprovida. (ACR 2004.37.01.0006799/MA;DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO, 3a Turma; DJ de 08/04/2005 – grifo nosso)

"ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA DESACOMPANHADA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS (ATPF). VEÍCULOS TIPO CARRETA. APREENSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO. LEI N. 9.605/1998, ART. 25.
1. Em tema de meio ambiente, conforme jurisprudência assente neste Tribunal, caminhão utilizado para o transporte de madeira desacompanhada de ATPF válida, não é passível de apreensão e destinação, na forma do art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/1998, visto que não identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita. (ACr n. 2004.37.00.007066-3/MA). 2. Sentença que concedeu a segurança, para a liberação dos veículos apreendidos, que se confirma.
3. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas". (TRF1, Sexta Turma, AMS 200536000090663/MT, Rel. Des. Fed. DANIEL PAES RIBEIRO, Julg. 10/03/2008, e-DJF1 DATA: 14/04/2008 PÁGINA: 152 – grifo nosso)

"PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. INSTRUMENTOS E PRODUTO DO ILÍCITO. APREENSÃO. HIPÓTESES: LEI 9605/98, ART. 25; CP, ART. 91; CPP, ART. 118. CARACTERIZAÇÃO. CAMINHÃO.
I - A apreensão e destinação dos produtos e instrumentos vinculados a crime ambiental, de que trata o artigo 25 da Lei 9605/98, encontram-se adstritas às atividades próprias, específicas e diretamente vinculadas à lesão do meio ambiente. II - Em casos de indevida exploração da flora, são instrumentos de prática da infração todo o maquinário e acessórios destinados à devastação ambiental. III - O caminhão utilizado para o transporte das toras indevidamente extraídas da mata, não é passível de apreensão e destinação na forma do artigo 25, § 4o, da Lei 9.605/98, posto que não identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita. IV - Não obstante a restrição do alcance da regra do artigo 25 da Lei 9605/98, nada obsta que, mesmo em se tratando de crime ambiental, a apreensão observe-se com amparo no artigo 91, do Código Penal, ou no artigo 118, do Código de Processo Penal. V - Não se verificando, no caso concreto, nenhuma das hipóteses legais retratadas, torna-se justificável a restituição, como reconhecido pela decisão recorrida. VI
- Improvimento da apelação. (TRF1, Quarta Turma, ACR 2004.37.00.007066-3/MA, Rel. Des. Fed. ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA (CONV.), Julg. 16/08/2005, 14/09/2005 DJ p.33 – grifo nosso)

Atrelado a isso, pela natureza dos bens apreendidos pelo órgão ambiental, denota-se que a manutenção da apreensão não servirá para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo pelas infrações ambientais imputadas serem por extração ilegal de madeira (Auto de Infração n° 167858), além de já ter sido realizado a autuação e notificação do infrator. Porquanto, não será os Tratores, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão e permanência em depósito, sem a possibilidade de ser utilizado.

No caso em tela, a retenção dos equipamentos impossibilitaria o Autor de desenvolver suas atividades, o que se mostra abusivo, pois comprometeria seriamente a atividade empresarial e limitaria indevidamente seu direito de propriedade.

Consigna-se que as apreensões de maquinários obstam o Requerente de desenvolver suas atividades profissionais, o que causa violação a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170,
caput
e parágrafo único da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 1o
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]
”

“
Art. 170.
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]
Parágrafo único.
É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei
”.

Além disso, a aferição de eventual cometimento de infração ambiental independe dos equipamentos, pois são inábeis para demonstrar o dano ambiental alegado, atrelado ao fato de que não há qualquer indicação de que os Tratores estivessem sendo utilizados apenas para fins ilícitos.

No mesmo sentido, em situação similar, excertos de julgados:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. MAQUINÁRIO APREENDIDO PORQUE UTILIZADO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BEM PELO DEPOSITÁRIO.
A apreensão de maquinário utilizado para o cometimento de suposto dano ambiental, com restrição, inclusive, de utilização, mostra-se excessiva, haja vista que a sua apreensão não servirá sequer para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo porque já houve a autuação e notificação do infrator. Não será o trator, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão, sem a possibilidade de ser utilizado. Não é o maquinário, em si, que vai comprovar o dano ambiental supostamente cometido. O ato coator, modo injustificado, restringe o direito de propriedade do impetrante, e o impede de exercer suas atividades econômicas, o que é expressamente vedado pela lei constitucional.
A apreensão do objeto da infração se faz necessária até que lavrado o auto de infração e notificado o infrator, tão-só.
CONFIRMADA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.
(Reexame Necessário No 70052335288, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 24/04/2013).

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. MAQUINÁRIO APREENDIDO PORQUE UTILIZADO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BEM PELO DEPOSITÁRIO.
A apreensão de maquinário utilizado para o cometimento de suposto dano ambiental, com restrição, inclusive, de utilização, mostra-se excessiva, haja vista que a sua apreensão não servirá sequer para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo porque já houve a autuação e notificação do infrator. Não será o trator, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão, sem a possibilidade de ser utilizado. Não é o maquinário, em si, que vai comprovar o dano ambiental supostamente cometido. O ato coator, modo injustificado, restringe o direito de propriedade do impetrante, e o impede de exercer suas atividades econômicas, o que é expressamente vedado pela lei constitucional. A apreensão do objeto da infração se faz necessária até que lavrado o auto de infração e notificado o infrator, tão-só.
CONFIRMADA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Reexame Necessário No 70052335288, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 24/04/2013) (TJ-RS - REEX: 70052335288 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 24/04/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2013 – grifo nosso)

Além do mais, pertinente citar que o Termo de apreensão n° 167858, ter sido lavrado exclusivamente em nome de Jaqueline Cristina Becker proprietária da área em que ocorreram em tese, as infrações ambientais e que foram localizados o maquinário do Autor prestando serviço naquela localidade, conforme consta do Relatório do termo de apreensão,
“ o trator de esteira estava executando o enfileiramento das arvores derrubadas pelo desmatamento ilegal de vegetação nativa de floresta amazônica (objeto especial preservação)”,
levam a crer que não há nexo de causalidade entre a conduta do Autor e o dano ambiental, especialmente, pelo fato de que a autoridade ambiental se quer indicou ele como autuado juntamente com o proprietário da área.

Sabe-se que “
(...)

constitui ônus da autoridade competente pela fiscalização e autuação comprovar o nexo de causalidade entre a ação do apelante, ou qualquer preposto, e o dano efetivamente causado. (...). Com efeito, tendo em vista que o Ibama não comprovou o nexo de causalidade e que não há prova robusta da ação ou omissão do apelante, suficiente para lhe imputar a infração administrativa ambiental, deve ser declarado nulo o auto de infração
”. Recurso de apelação provido. (TRF-3 - ApCiv: 50003708120184036000 MS, Relator: Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Data de Julgamento: 23/03/2019, 3a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 27/03/2019).

Nessa linha de raciocínio, prevê o Decreto no 1436/2022, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências, vejamos:

“
Art. 7o O Auto de Infração deve ser lavrado por meio eletrônico e conter no mínimo as seguintes informações: I - identificação do agente autuante e sua respectiva assinatura; II - indicação do local da infração e se possível a área total da propriedade e perímetro, identificado por meio de coordenadas geográficas; III - dia e hora da autuação; IV - descrição clara e precisa das ações ou omissões caracterizadoras das infrações; V - dispositivos legais e regulamentares infringidos;
VI - qualificação do autuado com: a) nome completo; b) número do CPF ou CNPJ; c) endereço, e se houver; d) o endereço eletrônico;
VII - as sanções aplicadas, observando:

a) a gravidade dos fatos, considerando os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

b) os antecedentes do infrator no que se refere ao cumprimento da legislação ambiental; e

c) a situação econômica do infrator.

VIII - quando cabível, prazo para regularização da situação que ocasionou a infração
” (grifo nosso).

“
Art. 9o O relatório de fiscalização deverá conter: I - a descrição das circunstâncias que levaram à constatação da infração ambiental
e à identificação da autoria; II - o nexo de causalidade entre a situação infracional apurada e a conduta do infrator identificado, comissiva ou omissiva
; III - o registro dos meios de prova, evidências materiais, documentais ou testemunhais coletadas, aptos à demonstração dos elementos do tipo infracional cometido e à realização do cálculo para dosimetria da sanção; IV - os critérios utilizados para a fixação da sanção administrativa da pena; V - a identificação clara e objetiva do dano ambiental; VI - as circunstâncias agravantes e atenuantes;
e VII - todos e quaisquer outros elementos considerados relevantes para a caracterização da responsabilidade administrativa
” (grifo nosso).

Nesse viés, não há como se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, inclusive, que os bens são utilizados para atividade profissional aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário e muito menos ao poder público.

Desta feita, diante dos parâmetros acima traçados e dos elementos do caso concreto ora analisado, os bens devem ser restituídos a quem de direito.

Logo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo que a PRETENSÃO da parte AUTORA merece ACOLHIMENTO.

“Ex positis”,

JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial, para
DECLARAR a NULIDADE do TERMO DE APREENSÃO No 167858
quanto a apreensão do bem: a) (UM) TRATOR ESTEIRA CATERPILLA, MODELO D5EDD, PIN No 9RG00338, SÉRIE No 8TD10075,, bem como,
DETERMINAR
a
RESTITUIÇÃO
dos
BENS
mencionados ao
REQUERENTE
livre de quaisquer ônus. Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 88014582,
via de consequência,
DECLARO

EXTINTO
o
PROCESSO
com
RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Estado de Mato Grosso nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, § 2o, “
caput
”, § 3o do CPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3o, inciso II, do CPC).

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas de estilo.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”. (Grifo do autor)

Nas razões recursais (ID. 223284662), a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento

de que os fiscais não excederam os limites legais ao procederem à apreensão do veículo.

Sustenta que os oficiais apenas cumpriram as determinações da norma regulamentadora ao realizarem a apreensão do maquinário que contribuía para a execução da infração ambiental.

Argumenta que a Lei n.° 9.605/1998
estabelece a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, sem fazer distinção entre a natureza intrinsecamente lícita ou ilícita dos mesmos. Portanto, salienta que a sanção é aplicável a qualquer instrumento, desde que esteja sendo utilizado na execução de uma infração administrativa ambiental.

Assevera que,
nessas circunstâncias, a restituição do bem somente se concretizará mediante a não procedência da autuação, sendo irrelevante a propriedade dos bens apreendidos, seja pertencente ao autuado ou não.

Ainda, consigna que a apreensão do maquinário é cabível, uma vez devidamente comprovado que foi empregado na prática de
desmatamento ilegal de vegetação nativa de preservação especial.

Pontua, ademais, que não houve violação aos direitos do recorrido, tampouco evidências de abuso de poder por parte da autoridade coatora que possam fundamentar o provimento da ação.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso REQUER o recebimento nos efeitos suspensivo e devolutivo do presente Recurso de Apelação, em todos os seus termos, com subsequente conhecimento e provimento a fim de reformar a sentença hostilizada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários
”
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 223284665).

A Procuradoria-Geral de Justiça intimada (ID. 224168651), deixou decorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Trata
-se de
“RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Dr.

Mirko Vincenzo Giannotte
,

Juiz de Direito, que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 1010856-12.2022.8.11.0015, ajuizada por ROGÉRIO ANTONIO PERIN em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, julgou procedente os pedidos dispostos na inicial.

Extrai-se dos autos que
ROGÉRIO ANTÔNIO PERIN
, ora apelado,
no dia 21.06.2022
, ingressou com a presente ação em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ora apelante, sob o argumento de que é o legitimo possuidor e proprietário do TRATOR ESTEIRA CATERPILLA, MODELO D5EDD, PIN No 9RG00338, SÉRIE No 8TD10075
, apreendido pela equipe de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, em razão de suposta infração a legislação ambiental em vigor.

Sustenta que realizou o arrendamento dos referidos maquinários para a Sra. Jaqueline Cristina Becker. Todavia, foi surpreendido, em julho de 2021,
“
pela informação de que agentes de fiscalização da SEMA/MT compareceram em um imóvel rural, localizado em União do Sul – MT,
e realizaram a apreensão do veículo/maquinário de sua propriedade, que se encontrava na posse de terceiro, sem, sequer, notifica-lo anteriormente
”
. (grifo do autor)

Assim, procederam à lavratura do Termo de Apreensão no 167858, além de efetuarem a apreensão dos veículos em questão.

Diante
disso, alega que está totalmente dissociado de eventual infração cometida, pois figura como
mero arrendante do maquinário utilizado por Jaqueline Cristina Becker
, tendo em vista não ter participado da prática dos ilícitos ambientais, não podendo ser penalizado com a apreensão.

O pedido liminar foi deferido, determinando a imediata restituição dos maquinários, bem como a nomeação da parte promovente como fiel depositária, até o trânsito em julgado da ação (ID.

223283176).

A parte promovida apresentou contestação (ID. 223283182).

Sobreveio a sentença ora fustigada (ID. 223284660).

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a Lei n.o 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental,
independentemente de quem sejam os seus proprietários
, vejamos:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos,
lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”. (grifos nossos)

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

(...)

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”.
(grifos nossos)

Diante do texto legal, ainda que os maquinários tenham sido apreendidos na posse de terceiras pessoas, esse fato não impede a apreensão.

Impõe-se anotar que cabe ao proprietário do bem, a fim de evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o seu maquinário está sendo usado para fins lícitos.

Assim,
a liberação dos veículos, que guardam correlação com o ilícito ambiental
, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, retira, inteiramente,
o caráter dissuasório da medida de apreensão
, incentivando, até mesmo, a prática de locação/arrendamento/empréstimo de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

O entendimento do STJ é no sentido de que, seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do
princípio da solidariedade
que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão, além de ser desnecessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada na prática de ilícitos ambientais,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998
estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental.
A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve
adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.084.396/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 18/10/2019)”. (grifos nossos)

Ademais, ainda que a parte apelada possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise desses argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito, para conceder a liberação dos mencionados bens, quando não demonstrada
qualquer ilegalidade
dos agentes ambientais.

Pelo contrário, verifica-se que, no caso em tela, os agentes ambientais apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência, ao promover a apreensão de instrumentos que estavam contribuindo para a prática da infração ambiental
,
fato que não foi desconstituído.

Denota-se, então, que não há qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade, na referida apreensão.

Dessa forma, tem-se que o Termo de Apreensão n.o
167858

não
possui ilegalidade, bem como que os maquinários não devem ser restituídos ao proprietário. Por conseguinte, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão objurgada, para afastar a nulidade do Termo de Apreensão n.o 167858 e a restituição do bem apreendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024